Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719931-47.2022.8.07.0020 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS APELADOS: EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Apresentadas as razões recursais de todos os réus, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator